Tribunal: TJES
Processo: 0008866-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008866-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
MULTA DO PROCON –
POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 –
SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É
possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada.
Precedentes TJES.

2
.
No caso concreto, o Procon Municipal
não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de
R$
38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos)
,
sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de
R$
600,00
(
seiscentos
reais),
relativo ao valor
desembolsado para
contratar profissional
para fazer o
contrapiso
no imóvel adquirido.

3
.
Assim,
a redução do valor da multa
para R
$ 10.000,00 (dez mil reais)
no caso concreto
,
além de respeitar os
critérios previstos no artigo 57, do CDC, e
ainda
no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente
atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4
.

Ademais, a
sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n°11.738/2003, na medida
que
as regras
d
o regramento municipal
foram observadas
durante a fundamentação do juízo,
como
a gravidade da infração,
a extensão do dano
e
a
condição econômica do fornecedor
,
junto com o CDC
, no intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa.
Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional,
sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade.
Haja vista o entendimento do STF
:
Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023
.

5
.

No que se refere a sucumbência,
se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

6
.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008866-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA

Advogados do(a) APELADO: JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG90461-A, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença
de fls.
186/187v
proferida pel
a
magistrad
a
Dr
a
.
Sayonara Couto Bittencourt
da
4
ª V
ARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE de
Vitória/
ES
que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo nº 2395/2015 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
no
âmbito da ação anulatória
de
débito fiscal
movida pela
ROSSI RESIDENCIAL S/A
em face do município apelante.

Em suas razões recursais
(fls.
200/208
)
,
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em resumo, que
:
(I)
o valor da multa aplicada pelo Procon municipal levou em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, tudo conforme
Decreto Municipal n.° 11.738/03
e
do Decreto Federal 2.181/97;

(II)
a redução da multa, além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicaria em indevido desprestígio da atuação do órgão de defesa do consumidor;
(III)

que a redução do valor arbitrado pelo Procon Municipal de Vitória, afastaria a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito, no âmbito do TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental,
em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF
;
(IV)
que a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que atribuiria o ônus sucumbencial integralmente para a requerente/apelada.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença,
a

fim de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.

A parte apelada
ROSSI RESIDENCIAL S/A
, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão fls. 209/210).

Verifica-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

O processo administrativo,
aqui em análise,
se originou pela reclamação da consumidora Sra. Renata Leal Loureiro, na qual alegou que adquiriu imóvel com a requerente/apelada em 23/09/2009, por meio do Instrumento Particular de Compra e venda para qual fez financiamento junto a Caixa Econômica Federal para quitação do saldo devedor, porém foi cobrado valores indevidos e houve descumprimento por parte da Construtora, pois estava acordado que a unidade habitacional seria entregue com contrapiso, todavia, teve que contratar profissional para fazer o que estava
disposto
no contrato, pagando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

A apelada
ROSSI RESIDENCIAL S/A
ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal
em face do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
em detrimento da decisão administrativa
do Procon, na qual aplicou
a
multa no valor de
R$
38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos)
,

pela
violação ao Código de Defesa do Consumidor,
por descumprimento contratual por parte da construtora e inobservância dos princípios da boa-fé e da transparência, que garantem ao consumidor a informação adequada e clara da exata extensão dos direitos e das obrigações assumidas perante o fornecedor (fls. 85/100).

A
pós instrução processual a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa imposta através de processo administrativo para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que a
multa originariamente aplicad
a
,
demonstrava-se exorbitante, frente as circunstâncias evidenciadas no caso concreto
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O

Município de Vitória
se insurgi
u
contra
a r. sentença
, argumentando que

a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
foram respeitados
critérios objetivos
dispostos na legislação
para a
fixação do
quantum
,
e, portanto, a decisão do órgão foi dentro da legalidade.

Pois bem. A questão posta no presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de redução do valor da multa aplicada pelo juízo
a quo
na sentença recorrida.

Em relação a redução do valor da penalidade fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, registra-se que é firme a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Destaca-se as jurisprudências abaixo:

[...]
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

N
o presente caso, embora o Procon Municipal tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a dosimetria da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida
(fls. 85/100)
qualquer menção concreta a particularizar esses critérios,
tendo em vista que as
circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata na decisão do Procon, sem especificação da conduta praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

N
esse sentido, pode-se inferir que o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de
R$
38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos)
,
sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de
R$
600,00
(
seiscentos
reais),
relativo ao valor
desembolsado para
contratar profissional
para fazer o
contrapiso
no imóvel adquirido.

Dessa forma, a redução do valor da multa
para R
$ 10.000,00 (dez mil reais)
no caso concreto
,
além de respeitar os
critérios previstos no artigo 57, do CDC, e
ainda
no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente
atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. Bem como, guarda relação com precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE À FORNECEDORA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, tem-se embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória com suporte em dois argumentos principais: (i) houve culpa exclusiva da consumidora, pois o vício do produto decorre de sua má conservação; (ii) o processo administrativo sancionatório é nulo, visto que deveria ter sido instruído com laudo pericial, conforme determina o art. 37, §1º, do Decreto Federal nº 2.181/97. 2) A recorrente parte da equivocada premissa de que competia ao PROCON produzir a prova que evidenciasse a existência de vício de fabricação no produto e, não o fazendo, contrariou o Decreto Federal nº 2.181/97. O dispositivo, contudo, não exige a realização de prova pericial, mas tão somente determina que, quando necessário, o laudo pericial acompanhe os autos. 3) Nos termos do art. 12, §3º, inciso III, do CDC, o fornecedor pode se eximir da responsabilidade pelo vício do produto quando provar a culpa exclusiva do consumidor. Isso porque a responsabilidade objetiva adotada pelo Código foi a do risco da atividade, e não do risco integral, o que viabiliza a mitigação da responsabilidade nas hipóteses em que há exclusão do nexo causal. Cuida-se, porém, de ônus probatório que recai sobre a fornecedora, não bastando que se alegue uma das hipóteses elencadas na lei, sendo imprescindível que o acontecimento alegado seja devidamente comprovado. Precedente do STJ. 4) No caso vertente, o vício do produto é incontroverso. A divergência reside, apenas, na sua origem, visto que a apelante afirma que decorre de mau uso da consumidora. Portanto, sendo certo a existência de vício e inexistindo dúvidas de que houve recusa da assistência técnica autorizada em reparar o aparelho, não há que se falar em necessidade de realização de perícia técnica por parte do Procon, o qual possuía provas mais do que suficientes para amparar a sanção. 5) O montante de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, que se trata de uma multinacional de grande porte, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e com a suposta vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 6) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.
7) Esta c. Câmara Cível entende que, in casu, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando que tal penalidade precisa, necessariamente, ostentar caráter pedagógico.
8) Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de minorar o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal. (TJES. Data: 25/Mar/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000560-53.2018.8.08.0024. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É permitido ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC – repetidos na Instrução de Serviço PROCON/ES n.º 19/2008 -, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi reduzida de R$ 38.303,18 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.
5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES. Data: 24/Jun/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002891-08.2018.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Imprescindível dizer que não prospera a alegação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no sentido de que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, afastaria a aplicação do Decreto Municipal n° 11.738/2003, quando esse afastamento apenas poderia ocorrer no TJES através de controle de constitucionalidade,

em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF.

Na realidade, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003,
na medida que
as regras
d
o regramento municipal
foram observadas
durante a fundamentação do juízo,
como
a gravidade da infração,
a extensão do dano
e
a
condição econômica do fornecedor, bem como o Código de
D
efesa do Consumidor, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Assim, a interpretação de normas infraconstitucionais,
sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade
não representa violação a Súmula Vinculante n° 10 do STF.

Essa é a orientação firmada pelo STF:

[...] 1. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; [...] (Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023).

Em relação ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição de sucumbência mínima do Município apelante, atribuindo-se o
ônus sucumbencial integralmente para a requerente/apelada,
também não assiste razão. A apelada pretendeu, na demanda, ver declarada
a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Esse Sodalício já manifestou no mesmo sentido:

[...] 7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130192719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

[...] 3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso
,
e,

n
o
mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.